Tribunal: TJDFT
Processo: 0042654-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042654-42.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADMIR POLICARPO, ANGELA MARCIA PASCHOAL MACHADO, ANTONIO CARLOS DE FREITAS, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA, CLAUDIONOR NOGUEIRA COSTA, CLODOMIR BENVENUTTI, FERNANDO FURTADO BARRETO, FLAUDECY DE OLIVEIRA MANHAES, FRANCISCO VILTON LUNA LUCAS DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A opõe embargos de declaração do acórdão (id. 73048536) proferido com a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE LEVANTAMENTO. CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva amparado em título executivo judicial constituído em ação civil pública, na qual reconhecido o direito dos titulares de caderneta de poupança ao recebimento das perdas decorrentes do “Plano Verão”. 2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, em razão da satisfação da obrigação, e determinou a expedição de alvarás de levantamento das quantias penhoradas e das depositadas judicialmente pelo executado. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de recálculo do débito exequendo, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) a necessidade de caução idônea para o levantamento de valores penhorados. III – Razões de decidir 4. A metodologia dos cálculos apresentados pelos exequentes foi ratificada por meio de decisão transitada em julgado e o executado não apontou a existência de erro material a autorizar o recálculo do débito exequendo. 5. O cumprimento de sentença tramita na forma definitiva, cujo procedimento, diferentemente do cumprimento provisório de sentença, não prevê a prestação de caução suficiente e idônea para o levantamento de valores penhorados. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024.” O Banco-embargante aponta, em suma, omissão no acórdão quanto à alegação de “[...] impossibilidade de levantamento dos valores considerando a inocorrência do trânsito do ARE 1.382.624” (id. 73484063, pág. 2, grifo nosso). Todavia, em consulta à tramitação do referido recurso no STF, consta que foi desprovido o agravo regimental interposto da r. decisão que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, com trânsito em julgado em 7/6/2025, portanto anteriormente à oposição dos presentes embargos de declaração em 1o/7/2025. Intimado acerca da ausência de interesse recursal (id. 73722178), o Banco-embargante se limitou a “[...] requerer o julgamento dos embargos de declaração opostos” (id. 74111782). O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Em conclusão, inexiste interesse recursal do Banco-embargante quanto à omissão apontada, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da r. decisão proferida no ARE 1.382.624. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Banco-executado, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora